Tribunal: STF
Processo: HC 238724
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PRONUNCIAMENTOS DO TJ E STJ: IMPROCEDÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.075.797/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, então Prefeito do Município de Barrinha/SP, foi condenado, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-lei n° 201, de 1967 (apropriação de bens ou rendas públicas), bem como à inabilitação, pelo prazo de 5 anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação (e-doc. 3). Embargos de declaração foram rejeitados. Recurso especial foi inadmitido, sendo formalizado agravo em recurso especial, direcionado ao STJ.



    3. No STJ, o Ministro Presidente conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-doc. 8), sendo formalizado o citado agravo regimental. Na sequência, foram protocolados os seguintes recursos, todos sem êxito: embargos de divergência, agravo regimental e embargos declaratórios, recurso extraordinário, outro agravo regimental e, por fim, embargos de declaração visando fosse determinada a celebração de acordo de não persecução penal.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a nulidade do acórdão pelo qual rejeitados embargos de declaração protocolados em face da apelação. Destaca a omissão em relação à alegação de cabimento da fração máxima da minorante do arrependimento posterior, prevista no art. 16 do Código Penal. Destaca da negativa de prestação jurisdicional.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão o processo. No mérito, busca a anulação do acordão proferido pelo Tribunal de Justiça no julgamento dos citados embargos de declaração.



    6. Mediante Petição/STF nº 33.947/2024, protocolada em 27/03/2024, o impetrante requer seja cassado acórdão proferido pelo STJ no bojo de embargos de declaração voltados à determinação da análise do cabimento da celebração de acordo de não persecução penal. Subsidiariamente, busca a concessão da ordem de ofício, para a determinação de vista do processo ao Ministério Público para a análise do cabimento do citado instituto despenalizador.



    7. Consulta ao site do STJ, realizada em 24/04/2024, revelou a ocorrência, em 05/03/2024, do trânsito em julgado da condenação criminal — EAREsp nº 2.075.797/SP.



    É o relatório.



    Decido.



    8. O Tribunal de Justiça, na dosimetria da pena, reconheceu a incidência do arrependimento posterior, diminuindo a pena do paciente na fração de 1/3. Explicitou o motivo pelo qual deixou de proceder à redução no maior patamar, de 2/3, qual seja, o lapso temporal decorrido entre o crime e a reparação do dano. Veja-se:



    “Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Por outro lado, incide causa de diminuição prevista no art. 16, do Código Penal (arrependimento posterior), pois o acusado, voluntariamente, realizou o ressarcimento do dano causado ao erário público, devidamente corrigido, antes do recebimento do denúncia. Demais disso, não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa. No entanto, como bem destacado pelo Ministério Público, decorreu tempo considerável desde os fatos (30.10.2014) e a reparação do dano (30.6.2017, fls. 178/179), realizada, outrossim, após iniciada a investigação, a ensejar a redução mínima de 1/3. Alcança-se, assim, um (1) ano e quatro (4) meses de reclusão. A pena é final, pois nada mais a altera.” (e-doc. 3, p. 20, grifos nossos).



    9. Nesse cenário, tendo sido justificado o patamar de diminuição decorrente do arrependimento posterior (art. 16 do CP), improcedem as alegações de omissão do acórdão proferido no julgamento da apelação e de nulidade do pronunciamento por meio do qual rejeitados embargos de declaração protocolados na sequência.



    10. Do mesmo modo, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo STJ que resultou na rejeição de embargos de declaração (e-doc. 20). Buscou-se, em momento inoportuno — frise-se, por meio de recurso claramente incabível, tal como aqueles que o precederam, fosse viabilizado acordo de não persecução penal. Assim, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria  supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Nessa linha decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Portanto, as decisões proferidas foram fundamentadas, nos termos do disposto no art. 93, inc. IX, da CRFB. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta ou contrária aos interesses da defesa” (HC nº 93.164/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/09/2010, p. 1º/10/2010).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator